Tribunal: TJDFT
Processo: 0751885-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751885-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMARY MEDEIROS FERREIRA, VICTOR CESAR MEDEIROS BAQUI AGRAVADO: OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSIMARY MEDEIROS FERREIRA E VICTOR CÉSAR MEDEIROS BAQUI em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0707194-69.2022.8.07.0001, indeferiu o desbloqueio liminar de valores penhorados via SISBAJUD. Os agravantes juntam diversos extratos bancários e imagens de extratos bancários no corpo do recurso que não foram apresentados nem apreciados pelo juízo de origem, podendo configurar inovação recursal. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se acerca de eventual não conhecimento dos documentos juntados por supressão de instância. Cumpre destacar que a atribuição de sigilo a documentos juntados pela parte compete ao advogado e, ao juízo, apenas a compatibilidade do sigilo com as hipóteses legais. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2023 15:35:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador